Tribunal: TJDFT
Processo: 0737917-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737917-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABRICIO MORAIS CARDOSO IMPETRANTE: GEISA GOMES CHAVES, MARCIO DO NASCIMENTO SOBRINHO AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Fabrício Morais Cardoso, bombeiro militar, denunciado pela suposta prática do crime de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal. 2. O pedido foi formulado diante das decisões da 2a Vara Criminal de Ceilândia ao determinar a remessa dos autos para a Auditoria Militar, mas que, na sequência, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante da manifestação do Ministério Público pelo arquivamento do processo, sem a intimação prévia do paciente. 3. Defende que houve violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, CF), bem como ao princípio do Juiz Natural (art. 5o, LIII, CF), pois o processo que tramitava na 2a Vara Criminal de Ceilândia foi extinto sem que o paciente pudesse exercer o direito de impugnar a decisão, o que afronta o devido processo legal e caracteriza nulidade absoluta que deve ser afastada (CPP, art. 564, inciso III, alínea “o”. 4. Pede a concessão da ordem para reconhecer a nulidade absoluta da decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com a consequente retomada do feito na 2a Vara Criminal de Ceilândia, assegurando ao paciente o direito de manifestação e de recurso. 5. Cumpre decidir. 6. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 7. A denúncia foi oferecida tanto na Justiça Comum (2a Vara Criminal de Ceilândia) quanto na Justiça Militar (Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal), ambas envolvendo os mesmos fatos e pessoas. 8. Por esse motivo, ao tomar conhecimento do processo que tramitava na 2a Vara Criminal de Ceilândia, o representante do Ministério Público pediu a remessa dos autos à Justiça Militar em razão da competência absoluta (autos no 0733488-45.2024.8.07.0016, ID no 236598796). 9. O Promotor de Justiça que atua na 2a Vara Criminal de Ceilândia, Dr. Jamil Amorim Filho, destacou que diante da duplicidade de feitos para apurar os mesmos fatos, o processo da Justiça Comum deveria ser arquivado (autos no 0720059-50.2024.8.07.0003, ID no 246046978): “[...] Trata-se de inquérito policial que investiga os mesmos fatos objetos da Ação Penal Militar n.o 0733488-45.2024.8.07.0016, na qual a denúncia contra o 2o SGT. BM FABRÍCIO MORAIS CARDOSO foi recebida pela Auditoria Militar em 05/12/2024. Nos autos da Ação Penal Militar 0733488-45.2024.8.07.0016 (ID: 236598796) esta Promotoria, diante da incompetência absoluta da 2a Vara Criminal de Ceilândia para o processo e julgamento do feito, manifestou-se para que a vara de origem remetesse os autos à Auditoria Militar. Em ID: 242343087 a 2a Vara Criminal de Ceilândia declinou da competência em favor do Juízo da Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal. Dessa forma, diante de duplicidade de feitos, o Ministério Público requer o arquivamento do presente procedimento investigatório, com a devida vinculação do presente PJe à Ação Penal Militar 0733488-45.2024.8.07.0016.” 10. A manifestação do Ministério Público foi acolhida pelo Juízo que prolatou a sentença, extinguindo o processo, sem resolução do mérito (ID no 246061976): “[...] Razão assiste ao Ministério Público, eis que os fatos narrados neste feito são objeto de apuração na ação penal no 0733488-45.2024.8.07.0016. Assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 148 do CPPM c/c art. 3o do mesmo código e art. 485, V, do CPC. Associe-se o presente feito aos autos de no 0733488-45.2024.8.07.0016. [...]” 11. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo (CPP, art. 563). 12. Conforme ponderado na decisão de ID no 247029835, págs. 1-2 (autos no 0720059-50.2024.8.07.0003), o processo foi extinto sem resolução do mérito, pois os fatos narrados são objeto de apuração na Ação Penal no 0733488-45.2024.8.07.0016 (Justiça Militar). 13. Como consequência, é garantido ao paciente o exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa nos autos respectivos, na Auditoria Militar, o que afasta a alegação de nulidade. 14. O processo extinto foi associado ao que continua tramitando na Justiça Militar, o que reforça a ausência de prejuízo ao exercício do direito de defesa. O contexto dos autos não condiz com a alegada violação ao devido processo legal, tampouco é possível admitir a utilização de Habeas Corpus para o fim almejado pelo paciente. Está evidente a iniciativa tumultuária do processo por meio de Habeas Corpus. 15. Os fatos narrados e as provas produzidas foram suficientes para constatar a identificação de elementos semelhantes e estabelecer a competência da Auditoria Militar para processar e julgar a matéria, conforme ponderado pelo Ministério Público em ambos os processos. 16. A natureza jurídica da decisão que declinou da competência, bem como da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em regra, não permite que sejam impugnáveis por Habeas Corpus, pois não representam qualquer tipo de ameaça direta à liberdade de locomoção do paciente. Haveria violação dos seus direitos se se mantivesse o trâmite de dois processos sobre os mesmos fatos, o que caracterizaria, inclusive, bin in idem. 17. Não desconheço entendimento jurisprudencial que admite o uso do Habeas Corpus quando (STF, HC no 157.627/PR): a) A decisão saneadora admite provas ilícitas ou obtidas de forma irregular; b) Há cerceamento de defesa, a exemplo da negativa de produção de provas essenciais; c) A decisão viola o contraditório ou o princípio da ampla defesa e d) A medida tem efeitos concretos sobre a liberdade do acusado, ainda que de forma indireta. 18. Ocorre que nenhuma das hipóteses que excepcionaliza a admissão de Habeas Corpus foi identificada no caso concreto, apesar de o paciente sustentar que teve o seu direito de defesa cerceado. 19. Conforme já esclarecido, foi preservado o direito de o paciente se manifestar quanto à fixação da competência e em relação à denúncia, tanto que os impetrantes apresentaram insurgência quanto à fixação da competência da Auditoria Militar uma vez que já havia ação penal me curso na Justiça Comum (autos no 0733488-45.2024.8.07.0016, ID no 234570753). 20. O crime apurado teria sido praticado militar em atividade contra militar na mesma situação (art. 9o, II, a, do Código Penal Militar), o que atrai a competência da Justiça Militar. 21. Ausente os pressupostos indispensáveis ao processamento da demanda, a não admissão do Habeas Corpus é medida necessária. DISPOSITIVO 22. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. 23. Comunique-se à Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal (autos no 0720059-50.2024.8.07.0003). 24. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO